Tribunal: STF
Processo: Rcl 88418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Michael André da Silva Feitosa contra suposta omissão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0898952-13.2025.8.14.0301, mediante o qual se teria afrontado a eficácia da Súmula Vinculante nº 44, da Súmula º 686 do STF, dos Temas nº 338 e nº 1009 da sistemática da repercussão geral, da ADI nº 3481, do Decreto 9.739/2019 e do Edital nº 8/2025.



    Michael André da Silva Feitosa narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, discute-se a higidez do ato pelo qual foi eliminado do Concurso Público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2025 — cargo 22), apesar de ter obtido classificação provisória em 2º lugar entre os candidatos PCD.



    Prossegue discorrendo que o “[e]dital nº 8/2025 publicou o resultado provisório da Avaliação Psicológica, no qual o Reclamante foi declarado INAPTO, com fundamento exclusivo no desempenho em testes de atenção TEACO 2 (percentil 15%) e TEADI 2 (percentil 60%)” (e-doc. 1, p. 3).



    Afirma a presença de vícios graves na aplicação dos referidos testes, a exemplo da quebra de padronização dos instrumento utilizados (ambiente ruidoso e folhas alteradas) e possível extravio de testes de outros candidatos, bem como ausência de acesso ao estudo científico do cargo na avaliação psicológica, o que teria causado quebra de isonomia no exame. 



    Sob essa conjuntura, defende a viabilidade da presente reclamação, “especialmente [n]o que se refere às súmulas vinculantes e aos temas de repercussão geral”, que, segundo afirma, “exigem a objetividade dos critérios e o acesso à fundamentação nos exames psicotécnicos” (e-doc. 1, p. 4).



    Enfatiza que “até o momento não houve apreciação da liminar, apesar da iminente eliminação definitiva e do início do recesso forense” (e-doc. 1, p. 3) e, nessa medida, sustenta haver violação aos paradigmas, uma vez que o “TJPA/CEBRASPE elimi[nou] o candidato com base em critérios não públicos e rete[ve] o Estudo Científico do Cargo” (e-doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer



    “1. A concessão da Medida Liminar (inaudita altera pars), para determinar a suspensão imediata do ato administrativo que considerou o Requerente INAPTO no resultado provisório da Avaliação Psicológica (Edital nº 8 – TJPA); (...)



    2. A anulação do ato administrativo de inaptidão, devido ao cerceamento de defesa (retenção do Estudo Científico) e à quebra de objetividade e padronização (aplicação em ambiente ruidoso, e uso de material de teste não validado pela editora Hogrefe,)”. (e-doc. 1, p. 13).



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas processuais (e-doc. 38). 



    Compulsados os autos, observo que o reclamante aponta como ato reclamado suposta omissão atribuída ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA por restar pendente a apreciação do pedido liminar deduzido nos autos do Processo nº 0898952-13.2025.8.14.0301.



    No contexto de estar o referido processo em fase inicial sem a efetiva apreciação do pedido liminar e não tendo o reclamante cumprido o ônus de comprovar a existência de ato concreto praticado pela autoridade reclamada no sentido demonstrar desrespeito à eficácia dos paradigmas de confronto, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, o que demarca a sua inviabilidade.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).



    Dessa perspectiva, tem-se que o reclamante faz uso deste meio processual como sucedâneo de ação própria, a fim de fazer prevalecer a alegada tese de irregularidade na realização do exame de Avaliação Psicológica do Concurso para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do TJPA e o pretendido reconhecimento de sua aptidão para o cargo, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente